Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600371-27.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2025
Número: 0600371-27.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600371-
27.2024.6.16.0160, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas apresentadas por Maria Elizete Ramos, relativas as Eleições Municipais de
2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Determinou que a candidata recolha ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
por considerá-la recurso de origem não identificada (§3º, do art. 21, da Resolução TSE nº
23.607/2019), no prazo de cinco dias, contados do trânsito em julgado da sentença, via GRU, com a
devida juntada do comprovante de pagamento. (Prestação de contas eleitorais final da requerente
Maria Elizete Ramos, que concorreu a cargo eletivo de vereadora pelo Partido Rede
Sustentabilidade no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgada
desaprovadas, tendo em vista que, constatou-se a existência de doações financeiras recebidas de
recursos próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e
nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o
disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA ELIZETE RAMOS (RECORRENTE)
PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44684762
15/08/2025
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44684762 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 67.982
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600371-
27.2024.6.16.0160 – Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARIA ELIZETE RAMOS
ADVOGADO: PEDRO DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - OAB/PR118486
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO EM
ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou as contas de campanha de
candidata a vereadora nas Eleições Municipais de
2024, determinando a restituição de valores ao
Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega desconhecimento das regras
eleitorais e pugna pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para aprovação
das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a regularidade de depósito bancário feito

Num. 44684762 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
em espécie como doação de recursos próprios
para fins de campanha eleitoral; e (ii) determinar
se a irregularidade enseja a desaprovação das
contas e a restituição dos valores ao Tesouro
Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que doações acima
de R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência
eletrônica ou cheque cruzado, visando garantir a
rastreabilidade dos recursos.
5. O depósito em espécie impede a verificação da
origem
dos
recursos,
comprometendo
a
transparência das contas.
6. O desconhecimento da lei não exime o
recorrente de seu cumprimento.
7. A irregularidade, no importe de R$ 2.000,00,
corresponde a 100% dos recursos arrecadados,
inviabilizando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A doação de recursos
próprios em campanha eleitoral realizada por
meio de depósito em espécie, em valor superior
ao limite legal, configura irregularidade insanável.
2. A ausência de comprovação da origem dos
recursos impede a aprovação das contas, devendo
os valores serem recolhidos ao Tesouro Nacional.
3.
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável
quando
a
irregularidade
atinge
percentual
significativo das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: LINDB, art. 3º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º, 4º,
e 32.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AREspe

Num. 44684762 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 09/09/2022; TRE-PR, REl nº 060028490,
Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025; TRE-PR, REl nº060042773, Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
29/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas de campanha, interposto
por MARIA ELIZETE RAMOS contra a sentença do Juízo da 160ª Zona
Eleitoral - Pinhão, que julgou desaprovadas suas contas referentes à Eleição
Municipal de 2024, para o cargo de vereadora do município de Pinhão, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao Tesouro
Nacional (id. 44592401).
Em suas razões (id. 44592408), a recorrente pugna pela aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de se aprovar suas contas com
ressalvas,
sustentando
que
realizou
campanha
singela,
utilizando-se
exclusivamente de recursos próprios e, por não ter conhecimento aprofundado
das regras eleitorais, fez depósito dos recursos sem observância das formalidades
legais.
Afirma que a sentença recorrida se equivoca ao entender impossível a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade porque a irregularidade
representa a 100% das despesas de campanha, pois o valor absoluto é ínfimo e

Num. 44684762 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
“irregularidade advém da própria simplicidade com que a campanha foi
realizada, com o emprego de baixíssimos gastos, que corresponde apenas a
12,5% do limite de total de gastos de campanha para o município, que é de R$
15.985,08”.
Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de aprovar as contas com
ressalvas e afastar a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Alternativamente, requer que o valor a ser recolhido ao Erário seja reduzido para
R$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais) valor que ultrapassou o limite de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44634385, pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 17/06/2025 (id. 44592405), e o recurso interposto
na mesma data (id. 44592408), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A controvérsia trazida à análise desta Corte cinge-se a verificar a regularidade,
ou não, de depósito bancário feito em espécie e a configuração, em consequência,
de arrecadação de recursos de origem não identificada.
Na espécie, a recorrente declarou a utilização de recursos próprios no montante
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, ao realizar a arrecadação, o fez por
meio de depósito em espécie na agência bancária (id. 44592372) contrariando a
regra disposta no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte

Num. 44684762 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo
por meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos
similares.
IV - Pix.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora
ou do doador e da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do
doador, ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o
doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma
do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
§ 7º - A realização de procedimento interno da instituição bancária,
devidamente comprovado, não representa violação às formas de doação
previstas no presente artigo e não importa em sanções diretamente ao
prestador de contas.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça

Num. 44684762 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de
permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma vez que
garante que na conta bancária de campanha transite apenas recursos de origem
plenamente identificável.
A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, já que o que se busca é assegurar
a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral. Ao
realizar o pix ou a transferência bancária, a origem dos recursos é comprovada
por meio de registros fidedignos realizados eletronicamente pelas instituições
bancárias.
No caso em apreço, a recorrente admite que deixou de observar o procedimento
simples previsto na legislação, alegando que assim agiu em razão de não
conhecer a fundo as regras eleitorais.
O argumento lançado, entretanto, não lhe socorre, pois, nos termos do art. 3º da
LINDB, "[n]inguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece". A
recorrente não pode pretender que se considere comprovada a origem dos
recursos em razão da simples declaração de que se tratam de recursos próprios,
sem que tenha se desincumbido do ônus que lhe competia, de observar um
procedimento simples e claramente descrito na norma aplicável. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITOS EM ESPÉCIE.
DESCUMPRIMENTO
DA
FORMA
LEGAL.
IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto por candidato a vereador nas eleições de 2024 contra
decisão que desaprovou suas contas de campanha. O recorrente sustenta a

Num. 44684762 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
regularidade dos depósitos realizados em espécie na conta de campanha,
alegando que a identificação do próprio CPF nas transações comprova a
origem dos recursos e que a desaprovação das contas decorre de mera
formalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a realização de depósitos
em espécie identificados pelo próprio candidato configura irregularidade
insanável na prestação de contas eleitorais; (ii) verificar se a irregularidade
identificada pode ser mitigada pelos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação eleitoral exige que doações de valor igual ou superior a R$
1.064,10 sejam realizadas exclusivamente por meio de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque
cruzado e nominal (Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 21, § 1º).
A simples identificação do CPF do doador no depósito bancário não
comprova, por si só, a origem dos recursos, o que compromete a
transparência e inviabiliza a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
O ônus de demonstrar a regularidade das doações e despesas de
campanha recai sobre o prestador de contas, não cabendo à Justiça
Eleitoral presumir a licitude das movimentações financeiras sem a
devida comprovação documental.
A irregularidade identificada representa 45,12% do total arrecadado na
campanha, superando o limite de 10% adotado pela jurisprudência do TSE
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que
impede a aprovação das contas com ressalvas.
Nos termos do art. 32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os valores
recebidos em desacordo com a legislação devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depósitos em espécie realizados diretamente pelo candidato, ainda que
identificados pelo CPF, não afastam a irregularidade decorrente do
descumprimento da forma legalmente exigida para doações eleitorais.
A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
atinge montante superior a 10% do total arrecadado, conforme jurisprudência
consolidada do TSE.
Recursos financeiros recebidos em desacordo com a legislação eleitoral
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

Num. 44684762 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.096/1995,
arts. 38 e seguintes; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21 e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024; TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024; TSE, AgR-AREspE 060081387/MG,
rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 16/10/2023.
(TRE-PR. REl nº 060028490, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, DJE de
25/03/2025. Sem destaques no original)
O procedimento adotado pela recorrente impede a plena verificação da origem do
recurso, o que compromete a transparência das contas, caracteriza irregularidade
e implica na obrigação de restituição do valor integral dos recursos cuja origem
não foi comprovada, conforme expressamente previsto no art. 21, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, esta Corte, em recentes julgamentos, reiterou o entendimento no
sentido de que os valores arrecadados sem a observância da regra disposta no art.
21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 se caracterizam como sendo de
origem não identificada e, por isso, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 21, §1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/20. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato não eleito ao cargo
de vereador no município Pinhais, em face de sentença que julgou
desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024, e determinou a
devolução de R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
1.2 No recurso, o candidato alegou que os valores doados foram provenientes
de seu patrimônio, que estão dentro do limite legal e que houve identificação
dos depósitos nos extratos bancários, afastando a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade impossibilita o rastreamento da
origem dos recursos e que o valor envolvido ultrapassa o limite para

Num. 44684762 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
aprovação com ressalva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a doação realizada por meio
de depósito bancário na boca do caixa pode ser considerada regular ou se
caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada, ensejando a
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que
doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só podem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica entre as contas bancárias da
doadora e da beneficiária ou por cheque cruzado e nominal.
3.2 No caso dos autos, o candidato efetuou doação de recursos próprios no
valor de R$ 5.660,00 por meio de depósito bancário na boca do caixa, em
desconformidade com a norma, o que impossibilita o rastreamento da origem
dos valores.
3.3 Embora em algumas datas os depósitos tenham sido de valores menores
que o limite, por terem ocorrido no mesmo dia, devem ser contabilizados em
sua totalidade, nos termos do art. 21, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.4 Nos termos do artigo 32, §1º, inciso IV, da mesma resolução, doações
realizadas em desacordo com o artigo 21, §1º, são consideradas recursos
de origem não identificada, devendo ser transferidas ao Tesouro
Nacional.
3.5 O valor irregular de R$ 5.660,00, corresponde a 19,18% da
movimentação financeira declarada pelo candidato, superando os limites para
aprovação com ressalvas, o que conduz à desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a
sentença que desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de
R$ 5.660,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A doação de recursos próprios em montante igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizada por meio de depósito bancário na boca do
caixa, caracteriza recebimento de recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução do montante ao Tesouro Nacional, eis que o depósito
identificado permite saber apenas quem entregou o dinheiro no banco, mas
não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta,
impossibilitando-se a fiscalização pela Justiça Eleitoral".
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos 21, §
1º, e 32, § 1º, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR PCE nº 060255786, Acórdão nº
62974, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, julgado em 06/12/2023,
publicado em 13/12/2023.
(TRE-PR. REl nº060042773, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
de 29/04/2025. Sem destaque no original)
Destarte, conclui-se que a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor

Num. 44684762 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
ao Tesouro Nacional da totalidade dos recursos cuja origem não se logrou
comprovar - e não apenas do excedente a R$ 1.064,00, como defende a
recorrente -, pois a irregularidade abrange a arrecadação total. Entender em
sentido contrário possibilitaria aos candidatos realizarem depósitos fracionados
para burlar a determinação legal, o que não se pode admitir.
A sentença recorrida também não merece reparo quanto à conclusão pela
desaprovação das contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AREspe nº 060039737, Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09/09/2022)
No caso em apreço, a irregularidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais
reais), corresponde a 100% dos recursos financeiros arrecadados, o que afasta a
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
segundo os critérios objetivos fixados pela jurisprudência do Tribunal Superior

Num. 44684762 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/08/2025 13:25:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081513253500800000043623812
Número do documento: 25081513253500800000043623812
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2025 13:58:57
Eleitoral, que não podem ser excepcionados em razão do pequeno porte da
campanha, sendo a desaprovação das contas medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600371-
27.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA ELIZETE RAMOS - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO
DE OLIVEIRA MASCHIO CARBONI - PR118486, ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, José Rodrigo Sade e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.08.2025